Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728830-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELA MARIA MENEZES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado), contra a decisão do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença coletivo (Processo no 0021239-32.2016.8.07.0001), homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou o pagamento do valor devido (ID 100145848 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28835131), o agravante defende o excesso de execução, indicando que não foram observados os critérios e índices fixados pela sentença exequenda. Alega, ainda, a necessidade de liquidação da sentença e realização de perícia, bem como a existência do depósito de garantia do juízo e que, dessa forma, não deveria ser aplicada a multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização de perícia. Preparo regular (ID 28835133). Intimado a se manifestar sobre a falta de impugnação específica da decisão recorrida (ID 28911075), o agravado deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID 29177338). Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o agravante revolve os fundamentos de excesso de execução e a necessidade de liquidação da sentença. No entanto, as questões referentes ao excesso de execução e liquidação de sentença foram alvo da decisão de ID 92592404, proferida em 31.05.2021. A r. decisão, na verdade, promoveu a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial, reconhecendo que estes estão de acordo com o que restou decidido no processo. Destaque-se trecho do decisum: Tendo em conta a preclusão da decisão de Id n° 92592404 - Pág. 4, e ante a ausência de impugnação das partes, homologo os cálculos da Contadoria Judicial, sendo devido aos credores a importância de R$ 55.627,77, na data de 24/04/2020, conforme Id 94043583 - Pág. 1. Tendo em conta o depósito de Id 62075384 - Pág. 1, no valor de R$ 42.528,71, intime-se o requerido para complementar o valor remanescente devido, no valor de R$ 13.099,06, devidamente atualizado desde 24/04/2020 até a data do depósito, no prazo de 15 dias, sob pena de constrição. A r. decisão, dessa forma, restringiu-se a homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, não revisitando os parâmetros de tais cálculos. Ocorre que o agravante, sem atentar para os limites da decisão, reforça seus argumentos sobre os critérios e índices fixados pela sentença exequenda e a necessidade de liquidação da sentença. Frise-se que não foi apresentado nenhum argumento questionando os cálculos da contadoria. Desse modo, considerando que o agravante maneja argumento sobre questão que não possui relação com a decisão vergastada, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator